Tribunal: TJDFT
Processo: 0710382-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE IMÓVEL. VÍCIOS DE INFILTRAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. COBERTURA SEGURO. INEXISTENTE. RESCISÃO DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. PREÇO DO ALUGUEL. PARCELAS DO FINANCIAMENTO PAGAS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O artigo 757 do Código Civil dispõe que, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados. Por outro lado, descabida eventual demanda da parte segurada para que a seguradora seja obrigada a arcar com risco não previsto em contrato. No caso concreto, as cláusulas do seguro preveem a cobertura de danos materiais, corporais e estruturais parciais relacionados ao imóvel, mas não há previsão de devolução pela seguradora das quantias pagas ao banco pelo financiamento do imóvel. Desse modo, os pedidos relacionados a Berkley International do Brasil Seguros S.A. devem ser julgados improcedentes, conforme a r. sentença.
2. Demonstrado que o contrato de compra e venda foi rescindido em virtude dos problemas de infiltração e de vazamento no imóvel, é de se reconhecer o direito aos aluguéis que o Autor deixou de auferir.
3. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (Súmula 543 do STJ).
4. A resolução do contrato impacta o contrato de financiamento firmado com a instituição financeira para a aquisição do imóvel, sendo do vendedor - que recebeu o crédito do empréstimo - a responsabilidade pela devolução dos valores recebidos da instituição financeira ao comprador, sob pena de enriquecimento ilícito. Na espécie, com base no princípio da congruência, a ré deverá devolver ao autor os valores que este pagou à instituição financeira, em razão do financiamento bancário realizado para a compra do imóvel, conforme pedido formulado nos autos.
5. Deve o magistrado julgar a lide nos limites propostos pelas partes, não podendo ir além do que foi pedido (ultra petita), sob pena de nulidade do ato decisório (art. 492 do CPC).
6. Apelação interposta pelo Autor parcialmente conhecida e, nessa parte, parcialmente provida.